Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-17.2020.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001641-17.2020.8.14.0047

APELANTE: GILBERTO GARCIA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, §§ 2º-A, II e 2º-B, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP, em concurso material, à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. A defesa suscita a inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º-B, do CP e a aplicação de apenas uma majorante na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação, enquanto a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da denúncia não merece acolhimento, pois a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos de forma clara e suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, após a prolação da sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia, conforme pacificado pelo c. STJ.

4. As declarações das testemunhas Jordania Alves Feitosa e Patrícia Brito da Silva apresentaram contradições relevantes entre as fases inquisitorial e judicial, não havendo uniformidade necessária para embasar a condenação.

5. A apreensão dos documentos pessoais do apelante no local indicado como esconderijo dos assaltantes não comprova, por si só, a participação no delito.
Em primeiro lugar, porque os sujeitos que estavam no local fugiram sem serem identificados pela polícia. Em segundo lugar, porque a apreensão dos documentos do réu ocorreu em local diverso daquele em que ocorreu o roubo. E em terceiro lugar, porque, em seu interrogatório judicial, ele afirmou que trabalhou no local, que funcionava como uma olaria, e que perdeu os documentos lá, versão que, embora não possua comprovação, não é inverossímil.

6. A condenação não pode se fundamentar em meras presunções, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. A insuficiência de provas impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida. Réu absolvido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, §§ 2º-A, II e 2º-B; art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 41, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1347610/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso para absolver o apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gilberto Garcia de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, § 2º, II, §§ 2º-A, II e 2º-B, e artigo 288, parágrafo único, ambos do CP, em concurso material, à sanção de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa (ID 15424574).

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, (a) suscita a inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia: (b) a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (c) a redução da pena-base; (d) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-B, do CP; (e) a aplicação de apenas uma majorante na terceira fase da dosimetria (ID 24642015).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 25218800).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (ID

25704514).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.Preliminarmente, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, o que,
data venia
, não merece acolhimento.

A peça acusatória, conforme se observa dos autos, atende aos requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, descrevendo os fatos com clareza suficiente para a compreensão da imputação e para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ainda que a defesa alegue falta de individualização da conduta do réu, verifico que a denúncia apresentou elementos mínimos que indicam a possível participação dele nos delitos.

Além disso, não é demais lembrar que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Isso porque após a avaliação das provas durante a instrução criminal e a decisão sobre o mérito da ação penal, fica evidente que a exordial era adequada, não havendo razão para discutir sua inépcia. Nessa linha:

RECURSO ESPECIAL. (...) INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. (...) A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordião acusatória. (...) (STJ, REsp 1347610/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/04/2018).

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-B, do CP e a aplicação de apenas uma majorante na terceira fase da dosimetria.Merece acolhimento a pretensão absolutória.

Ao analisar os autos, verifico que o édito condenatório se fundamentou essencialmente nos depoimentos de Jordania Alves Feitosa e Patrícia Brito da Silva, além da apreensão de documentos pessoais do réu na olaria em Redenção-PA, local que supostamente serviu de esconderijo para os assaltantes do banco e onde houve troca de tiros com a polícia, que culminou na fuga de quatro indivíduos não identificados, sendo encontrados armamentos e munições compatíveis com os utilizados no roubo.

Contudo, ao analisar detidamente os elementos probatórios, verifico que os mencionados fundamentos,
data venia
, não se sustentam.

No que se refere aos depoimentos, observo que houve relevante divergência entre as declarações prestadas no inquérito policial e aquelas realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Jordania, na fase inquisitorial, declarou que seu namorado, Rodrigo Costa da Umgria (um dos denunciados), teria admitido para ela que era um dos responsáveis pelo assalto, juntamente com Gilberto e outros (páginas 17-19 do ID 15424344).

Entretanto, ao ser ouvida em juízo na qualidade de informante, ela negou ter ouvido qualquer confissão ou menção de envolvimento em crimes. Quanto à Gilberto, limitou-se a afirmar que o viu uma única vez na companhia de Rodrigo em sua casa (ID 15424537).

Por sua vez, Patrícia Brito da Silva, perante a autoridade, declarou, em suma, que foi à casa de Jordania, onde estavam, além do apelante, os denunciados Rodrigo, “Chicó” e Manoel. Conta que teve um breve relacionamento Manoel, quem teria lhe contado que praticava assaltos a bancos (páginas 21-22 do ID 15424344).

Contudo, em juízo, Patrícia sequer mencionou o apelante. Afirmou apenas que estava na casa de Jordania bebendo com a amiga, com Rodrigo e com “Chicó”. Conta que teve relacionamento breve com Manoel e que não sabia da “procedência” dos demais indivíduos. Disse, ainda, que nunca teve contato anterior com denunciados e que não teve conhecimento de qualquer prática criminosa relacionada ao roubo do banco (ID’s 15424536 / 15424537).

As demais testemunhas ouvidas em juízo em nada acrescentaram ao conjunto comprobatório.

No que diz respeito à apreensão dos seus documentos pessoais na no suposto esconderijo dos assaltantes, embora tal circunstância possa indicar uma possível conexão, não se mostra suficiente para, por si, comprovar sua participação nos crimes descritos na denúncia.

Em primeiro lugar, porque os sujeitos que estavam no local fugiram sem serem identificados pela polícia. Em segundo lugar, porque a apreensão dos documentos do réu ocorreu em local diverso daquele em que ocorreu o roubo. E em terceiro lugar, porque, em seu interrogatório judicial, ele afirmou que trabalhou no local, que funcionava como uma olaria, e que perdeu os documentos lá, versão que, embora não possua comprovação, não é inverossímil (ID’s 15424527, 15424528 e 15424524).

Por fim, o fato de o réu estar sendo procurado em Pernambuco pela suposta prática de delito semelhante, diferentemente do que restou consignado na r. sentença, não implica sua participação no delito ora analisado, não podendo ser utilizado como fundamento para condenação, inclusive em razão do óbice imposto pelo princípio da presunção de inocência.

Desse modo, a partir da análise objetiva do feito, concluo insuficientes as provas que ligam o réu diretamente ao roubo majorado apurado.

O mesmo raciocínio se aplica ao crime de associação criminosa majorada, em relação ao qual não restou comprovada a existência de vínculo associativo estável e duradouro envolvendo o apelante. Sua conexão com o grupo investigado se baseia, em grande medida, na presença de seus documentos na olaria, o que, como já mencionado, não constitui elemento suficiente para a condenação.

Assim, a despeito das ponderações do d. Juízo sentenciante, entendo,
data maxima venia
, não ser possível a formação de um juízo positivo quanto à procedência da acusação, não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus probatório.

Isso porque não basta para a condenação a mera presunção, nem mesmo os fortes indícios. Na verdade, o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso para absolver
Gilberto Garcia de Souza
, nos termos da fundamentação.

Expeça-se o competente alvará de soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 07/05/2025